Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020970-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE SOARES DO PRADO - CPF: 703.583.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA SILVA - CPF: 609.188.363-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA GAMA - CPF: 411.380.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA CARDOSO FRANCA - CPF: 066.875.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARDOSO CARNIELO - CPF: 416.002.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS - CPF: 030.591.271-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020970-84.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELTON URBINO TEIXEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E VASTA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS –ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA EM DUAS OPORTUNIDADES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – SUSCITADA IMPRESCINDIBILIDADE DE PRESENÇA PARA CUIDADO DOS FILHOS – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, somado ao fato de que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, por se tratar de acusado que ostenta inúmeros registros criminais, inclusive com condenação definitiva, além de ser investigado por outro crime da mesma natureza.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.

“A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
[STF – ADI 6581/DF].

Tendo sido a prisão reavaliada em duas oportunidades, a última delas há pouco menos de mês, não há qualquer providência a ser adotada quanto à reanálise dos fundamentos da segregação cautelar.

Não havendo provas seguras da imprescindibilidade da presença do genitor para o cuidado de seus dois filhos menores, não comporta acolhimento a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, cabendo ao Poder Público Municipal prestar o auxílio necessário, inclusive material, à família na qual as crianças estão inseridas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020970-84.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELTON URBINO TEIXEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Rogério Grahl, em favor de Elton Urbino Teixeira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade o juízo da Vara Única de Porto Esperidião.

O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para formação da culpa, haja vista a demora na realização da instrução criminal, aduzindo que está cautelarmente segregado há mais de 1 ano e 21 dias, sem revisão do ergástulo provisório, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Argumenta que o paciente é pessoa humilde e simples, responsável pela subsistência de seus dois filhos menores.

Assinala que não existem fundamentos concretos a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020970-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Elton Urbino Teixeira
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP]
[1]
, perpetrados em coautoria com outros 7 [sete] réus
[2]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

No dia
10 de julho de 2023
, por volta das
22h30min
, em residência particular situada na Rua Divino Espírito Santo, n. 902, no Município de Glória d’Oeste/MT, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar a vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, ao desferirem
diversas pauladas em regiões vitais
, causando-lhe as lesões discriminadas em Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 126585402), não consumando o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 2 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai dos autos que, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar do Município de Glória d’Oeste/MT foi acionada a comparecer no Pronto Atendimento daquela localidade, em razão de que dera entrada na Unidade um homem gravemente ferido.

Segundo narrado,
a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida por 4 (quatro) indivíduos os quais utilizaram de uma pistola para tentar ceifar sua vida
, todavia, em razão de problema apresentado pelo armamento,
apossaram-se de ripas (pedaço de madeira) onde desferiram diversas pauladas em locais vitais
, que culminaram nos ferimentos gravíssimos da vítima e sua transferência para uma unidade hospitalar regional.

Após as constatações iniciais, e dado início as investigações, no dia
11 de julho de 2023
a equipe policial logrou êxito em localizar os increpados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA, identificados como os
responsáveis por desferir os golpes contra a vítima
.

Por derradeiro, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 os increpados informaram que a arma de fogo, modelo Bereta cal. 6M, n. 205PM14625, inicialmente utilizada, pertencia a JAIR CARDOSO CARNIELO, e, em diligência na residência deste último, acostou informações que o armamento estava em posse de FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, onde de fato estava escondida atrás do guarda-roupa da residência do denunciado.

No bojo do auto de prisão em flagrante delito de n. 1000531-83.2023.8.11.0098 foi representado pela prisão temporária e quebra de sigilo dos dados telefônicos, o que foi deferido pelo juízo.

Em arremete, da análise dos dados contidos no aparelho celular do denunciado JAIR CADOSO CARNIELO foi constatado sua participação efetiva no delito cometido, tendo uma atuação direta com os envolvidos na execução, e ainda identificada a participação dos demais indivíduos.

Após Ordem de Serviço pela Autoridade Policial, foi elaborado Relatório de Investigação n. 2023.13.62654, onde restou constatado a efetiva participação dos denunciados JAIR CARDOSO CARNIELO, FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e
ELTON URBINO TEIXEIRA
.

Como acima declinado, a vítima JEFFERSON foi surpreendida por quatro indivíduos que adentraram em sua residência, munidos de uma arma de fogo, entretanto, em razão do manuseio incorreto desta, os increpados se apossaram de ripas, com intuito de ceifar a vida do vitimado.

Preliminarmente, as informações prestadas pelos denunciados quanto a motivação do delito restou bastante incontroversa, em razão das controvérsias nas versões apresentadas
[sic]
.

Com a quebra do sigilo dos dados telefônicos, sobreveio informes dando conta que
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
tinha uma
desavença
envolvendo os denunciados
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
e FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS.

Dos informes colhidos, pontuou-se que em razão do confronto entre os investigados e a vítima, tem-se que a denunciada ROSÂNIA, que é
faccionada ao Comando Vermelho
, entrou em contrato com
ELTON URBINO TEIXEIRA
, popularmente conhecido como
‘GRANDÃO’
,
solicitando providências contra JEFERSON
. Vejamos:

‘[...] boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá [...] eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele [...]’.

Dos dados analisados, vislumbrou-se que
ELTON
na data dos fatos,
encaminhou áudio a JAIR CARDOSO
dizendo
‘Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro’
em seguida

ainda ressalta
‘tem o menino que tá pulando o muro, para lagar o ferro com o cê, beleza [...]’.

Ato seguinte,
JAIR
responde com um áudio a
ELTON
dizendo
‘o cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande’
.

Observa-se que
a comunicação prévia entre os denunciados ocorreu na data dos fatos
, sendo que
a vítima foi emboscada algumas horas mais tarde naquele dia
. De mais a mais, não se pode perder de vista que, a própria denunciada SINTIA, no ato da sua prisão,
informou que a arma de fogo pertencia a JAIR
, todavia ao ensejo da apreensão
o armamento estava em posse de FABIO, filho de ROSÂNIA, responsável por solicitar providências ao Comando vermelho
, em específico a
ELTON
.

Não apenas, mas conquanto FÁBIO não deslocou até a residência de JEFERSON, tem-se que foi o responsável por pegar e ocultar o armamento, sendo ainda confessado pelo próprio, perante a autoridade policial, que toda
a movimentação se deu em razão das desavenças com a vítima e sua genitora
. Notório que, os denunciados tentaram atirar contra a vítima, ocorre que pelo mal manuseio recorreram as ripas. E, após o crime o artefato voltou ao poder de FÁBIO.

Frisando que, a arma pertence a JAIR, sendo tão somente entregue aos demais denunciados após a solicitação de ROSÂNIA e a ordem de execução emanada por
ELTON
.

Outrossim, posteriormente aos fatos aqui apurados, JEFERSON registrou Boletim de ocorrência n. 2023.202343 dando conta que o denunciado JAIR CARNIELO estava repassando a terceiros que iria matá-lo.

Dos fatos expostos, é incontroverso o envolvimento de todos os denunciados na tentativa de homicídio de JEFFERSON LUIZ SCOTTI, seja na atuação direta na execução, seja na determinação para a execução, seja na prestação de auxílio material dentre outras intermediações, ou ainda na solicitação de providências e ocultação.

De outro norte, segundo restou evidenciado nos autos, os increpados mancomunaram-se com um propósito de cometer crimes nesta região de Glória d’Oeste,
sendo todos apontados como faccionados do Comando Vermelho
.

Do interrogatório prestado pela denunciada DARLENE foi apontado que os demais denunciados a comunicaram da cobrança a ser feita, sendo passado que em razão de todos serem irmandade teriam que tomar providências.

Com efeito,
ELTON URBINO
já foi ligado a facção criminosa por outras ocasiões, sendo ainda verificado que a autorização para a execução de JEFERSON partiu do referido, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho.

As informações colhidas são firmes e conexas, apontando a ligação de cada um dos denunciados, sendo possível desmembrar a atuação de cada, seja no comando, na execução e auxílio.

No que diz respeito a arma de fogo utilizada para a tentativa do crime, tem-se que se mostrou eficiente aos disparos, assim como os projéteis que nela se encontravam. Ocorre que, para a efetuação do disparo, só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava – se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão a presentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção e tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário (informações oriundas do Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432.A01 – ID n. 126585421).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, motivado por uma intriga entre a vítima e a denunciada ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

A qualificadora do motivo que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que estavam em uma superioridade numérica e munidos de armas de fogo, após, apossaram-se de ripas, e, enquanto uns desferiam os golpes, outros vigiavam o local a fim de monitorar a movimentação de pessoas.

A materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se sobejamente demonstrados pelos Boletim de Ocorrência de n. 2023.191965 (ID n. 126585399), Boletim de Ocorrência de n. 2023.192830 (ID n. 126585400), Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 (ID n. 126585401), Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 12685402), Termo de Apreensão n. 2023.16.278528 (ID n. 126585137), Termo de Declaração da vítima (ID n. 126585741), Termo de Depoimentos dos Policiais (ID n. 126585746 e ID n. 126585748), Termos de Interrogatório dos denunciados (ID n. 12658750, ID n. 126585751, ID n. 126585752, ID n. 126586763, ID n. 126585772, ID n. 126585781, ID n. 11265685803 ID n. 126585804), Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 (ID n. 126585416), Relatório de Investigação n. 2023.13.60753 (ID n. 126585418), Boletim de Ocorrência n. 2023.202343 (ID n. 126585420), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432-A01 (ID n. 126585421), Boletim de ocorrência n. 2023.225369 (ID n. 126585796)”.

Antes de tudo, convém salientar que o impetrante não instruiu a petição inicial com documentos hábeis a corroborar suas alegações, notadamente no atinente às teses de ausência dos fundamentos concretos para decretação da prisão preventiva e do excesso de prazo para formação da culpa.

Os únicos documentos acostados aos autos foram:

1) o instrumento de procuração;

2) comprovante de endereço do paciente, referente ao mês de maio de 2023;

3) comprovante de consulta realizada em 4/5/2023, na Unidade de Saúde em Porto Esperidião, apresentando sintomas de ansiedade generalizada;

4) comprovante de consulta realizada em 31/8/2022 em razão de hipertensão;

5) fotos de seus filhos;

6) atestados de frequência emitido pela CRAS em nome de Everton da Silva Teixeira e Evellym da Silva Teixeira, emitido em 18/8/2023;

7) atestado de matrícula de Everton da Silva Teixeira datado de 18/8/2023;

8) CPF das crianças;

9) certidão de nascimento de Evellym da Silva Teixeira e Everton da Silva Teixeira;

10) atestado médico em nome de Elton Urbino Teixeira, comprovando que ficou internado no Hospital Regional de Cáceres no período de 13 a 16/10/2020;

11) declaração subscrita pela testemunha Edson Reis da Silva, com firma reconhecida em 18/8/2023, asseverando que Elton Urbino Teixeira é o único responsável pelo cuidado de seus filhos;

12) declaração subscrita por Maria José Ortiz da Silva, com firma reconhecida em 18/8/2023, consignando que as crianças ficaram sob sua responsabilidade, mas não possui condições de cuidar delas, sendo Elton Urbino Teixeira o provedor das necessidades de seus filhos.

Entretanto, extraem-se das esclarecedoras informações prestadas pelo Juiz Marcos André da Silva a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Conforme bem destacado pela autoridade coatora, a medida extrema foi decretada para garantia da ordem pública, pois, não bastasse a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, as provas dos autos mostram se tratar de criminosos habituais.

Colho de excertos das bem-elaboradas informações prestadas pelo juízo singular,
verbis
:

“Em resposta ao
Habeas Corpus
n. 1020970-84.2024.8.11.0000, esclareço que a Ação Penal Pública Incondicionada n. 1000672-05.2023.8.11.0098 foi promovida pelo MPE-MT em desfavor de
8 acusados
incursos nos art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 01), e art. 288 do Código Penal (FATO 02), na forma do art. 69 (concurso material) do
Codex
, a saber: Darlene Soares do Prado,
Elton Urbino Teixeira
, Paulo Cezar da Conceição, Rodrigo Ferreira Silva, Rosana de Souza Gama de Jesus, Sintia Cardoso Franca, Jair Cardoso Carnielo e Fabio Junior Gama de Jesus.

Em 8/8/2023, representou a autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em preventivas de Paulo Cezar da Conceição, Rodrigo Ferreira da Silva, Sintia Cardoso França, Darlene Soares do Prado,
pela decretação da prisão preventiva de Elton Urbino Teixeira
, Jair Cardoso Carnielo, Rosana de Souza Gama e Fabio Junior Gama de Jesus, dentro outros pedidos relativos à concretização da investigação.

Em
8/8/2023
, este juízo deu vista dos autos ao Ministério Público.

O Ente Ministerial, em 9/8/2023, em sua manifestação, foi favorável ao pedido policial.

Por conseguinte, em
10/8/2023
, este juízo deferiu todos os pedidos contidos na peça investigativa, eis que presente justa causa e preenchidos os requisitos ensejadores da prisão, sobretudo valendo-se da
proteção integral à ordem pública
, uma vez que,
além da gravidade da conduta
, os acusados eram, possivelmente, criminosos usuais. Vejamos:

‘(...) Sem delongas, nota-se que há a prova da materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado, bem como da associação criminosa armada, que se extraem da cópia do Auto de Prisão em Flagrante cód. 1000531-83.2023.8.11.0098; Boletins de ocorrência n. 2023.191965 e 2023.192830; Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 com imagens do local de crime; Relatório de Investigação n. 2023.57875 com imagens da vítima lesionada; Termo de apreensão n. 2023.16.278528; prontuário de atendimento; Termo de declaração da vítima; Termos de reconhecimento fotográfico n. 2023.16277392, 2023.16.277377, 2023.16.277242, 2023.16.277314; Termo de depoimento dos policiais; Relatório de Investigação n. 2023.13.59893, dentre outros.

Daí também se extrai os indícios de autoria que recaem nas pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA, DARLENE SOARES PRADO e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, vulgo
‘Grandão’
, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA e FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS, devidamente qualificados.

Anote-se que houve a prisão em flagrante pelos delitos em tela das pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA, DARLENE SOARES PRADO e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO no APF cód. 1000531-83.2023.8.11.0098, em que o flagrante foi homologado e as prisões convertidas em temporárias.

Ainda, naquela oportunidade foi deferida judicialmente a devassa de dados celulares apreendidos, o que culminou no encontro de diversas conversas travadas entre os flagrados e os demais indiciados.

Do que consta da prova pré-constituída
os representados estão envolvidos em crime de homicídio qualificado tentado
, também
associação criminosa armada
, em
cumprimento de ordens
e
nos interesses da facção Comando Vermelho
.

Vale ressaltar que aparentemente há um forte engendramento entre eles, inclusive com divisão de tarefas, visando a ‘disciplina’ daqueles que devem as bocas de fumo.

Para tanto,
eles aparentemente empregaram o conhecido ‘salve’ na vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
. Entre eles, denota-se também que há pessoas de maior responsabilidade que podem determinar cobranças e aplicar castigos àqueles que devem o grupo criminoso.

A Autoridade Policial, em sua representação (ref. 125584751), bem delineou o enredo fático-probatório que está estampado nos autos, os quais adoto trechos como razões de decidir, segue-se:

‘(...) Cuida-se inquérito policial instaurado em razão do Auto de Prisão em Flagrante n. 79.3.2023.10991, em que foram autuados PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, SINTIA CARDOSO FRANÇA e DARLENE SOARES DO PRADO.

De acordo com o arcabouço probatório do presente inquérito policial, no dia
10/7/2023
, por volta de
22h30min
, a Polícia Militar foi acionada pelo Posto de Saúde local, em razão da entrada de um homem com sinais de violência.

Após a entrevista com a vítima,
a qual identificou os suspeitos
, a guarnição empreendeu diligências durante toda a madrugada objetivando a captura dos autores.

Ato contínuo,
a ação policial obteve êxito na captura dos suspeitos
e
na apreensão de um pedaço de madeira que estava na frente da casa da vítima
.

O material estava quebrado e com vestígios de sangue.

Além disso, durante a abordagem, a investigada
SINTIA
revelou que
a arma de fogo usada no crime
estava na residência do suspeito
JAIR CARDOSO
.

Em diligências realizadas na casa indicada, o suspeito
JAIR CARDOSO
relatou que
a arma de fogo era de sua propriedade
, mas que, no momento,
estava na casa do investigado FÁBIO JUNIOR
.

No local apontado, o investigado FÁBIO JUNIOR relatou que a arma de fogo estava escondida atrás do seu guarda-roupa. O suspeito chamou a Guarnição da Polícia militar para dentro de sua residência e mostrou o local.

Diante dessas informações, foi encontrada a arma de fogo Bereta, Cal. 6m, n. 205PM14624, com 3 (três) munições intactas.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres, com diversos ferimentos, mas conseguiu prestar suas declarações e reconhecer os suspeitos SINTIA CARDOSO FRANÇA, DARLENE SOARES DO PRADO, PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA.

De acordo com o Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 foi realizado o Auto de Constatação de Local de Crime.

Constatou-se que a residência estava bastante suja, com objetos espalhados pelo chão, janelas quebradas e o portão principal derrubado. No interior da casa, assim como na saída próxima ao portão, havia marcas de sangue.

No Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 foram apresentadas imagens da vítima, com lesões aparentes e bastante sangramento.

Em seu Termo de Declaração n. 2023.8.133096, a vítima relatou que, no dia dos fatos, ao chegar em sua residência se deparou com os suspeitos SINTIA CARDOSO COSTA, DARLENE SOARES DO PRADO, PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO E RODRIGO FERREIRA DA SILVA.

De acordo com a vítima, a suspeita SINTIA apontou uma arma de fogo em direção à cabeça do declarante e chegou a puxar o gatilho algumas vezes, mas a arma não disparou.

A vítima relatou que não notou quando o suspeito RODRIGO chegou com um pedaço de madeira na mão, só percebeu quando levou uma pancada na cabeça.

A vítima declarou que sofreu diversos golpes do suspeito RODRIGO, enquanto DARLENE SOARES e PAULO CEZAR, andavam ao redor do declarante com o objetivo de evitar uma fuga.

De acordo com o ofendido, em determinado momento, no meio das agressões, conseguiu sair e foi em direção ao posto de saúde.

A vítima ressaltou, em suas declarações, que a suspeita SINTIA CARDOSO é membro do Comando Vermelho de Glória d’Oeste.

Nos Termos de Reconhecimentos fotográficos a vítima reconheceu,
com absoluta certeza
, os suspeitos DARLENE SOARES DO PRADO, PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA e SINTIA CARDOSO COSTA.

Foi apreendido em posse do suspeito JAIR CARDOSO um cachimbo para uso de entorpecentes, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 e o Termo de Apreensão n. 2023.16.278528.

No Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.126404- A01, constatou-se a presença de COCAÍNA no cachimbo encontrado com o suspeito JAIR CARDOSO, no momento da abordagem.

I.I) DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2023.13.59893

O Relatório de Investigação apresenta uma
análise dos dados extraídos do celular do suspeito JAIR CARDOSO
, que mostraram de forma evidente a participação nos acontecimentos dos suspeitos JAIR CARDOSO, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e
a autoria intelectual de ELTON URBINO TEIXEIRA
.

Os diálogos entre
‘Grandão’
, identificado como
ELTON URBINO TEIXEIRA
, aconteceram no dia 10/07/2023, no qual
Elton enviou três áudios para o suspeito JAIR
, conforme segue:

ÁUDIO 1
, às
21:44
Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota, ... (não audível) ...., vamo bota esse peão agora no barro.

ÁUDIO 2
, às
21:59
Tem o menino que tá pulando o muro, pra lagar o ferro com o cê, beleza.

ÁUDIO 3
Dá uma atenção pôs menino aí, uma atenção aí.

Na mesma data, às 22:26, JAIR, envia um áudio para ‘Grandão’, com o seguinte teor:

ÁUDIO 4
O cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom, invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande.

No áudio 4, o suspeito JAIR narrou para ELTON como sucedeu os acontecimentos na casa de ROSANA.

A pessoa de Rosana foi identificada como
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
, mãe do suspeito
FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS
. Apesar de tentarem dissimular o real teor da conversa, nota-se que o ‘Cara’ citado no áudio 4 pelo investigado JAIR, trata-se da vítima
Jefferson Luiz Scott
.

Isso porque, no dia
10/7/2023
, às
22:25
, a suspeita
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
, encaminhou o áudio da conversa que teve com
‘Grandão’
para o suspeito JAIR.

Conforme se extrai do teor do áudio,
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
, teria vendido um ‘Bagulho’ para Jefferson e chegou a pegar um ar para receber.

No
áudio 5
, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS pediu para que
‘Grandão’
mandasse alguém lá para ajudar e relatou ainda que não daria conta daquele ‘cara’ e teria que matar ele, conforme se observa abaixo:

‘Boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá, entrou dentro de casa, o cachorro mordeu ele ontem de madrugada, eu vendi um trem fiado, ele fica me apavorando, meu marido não tá lá, meu marido tá pra beira do rio, cumé que fala, pô, aí, aquele negócio, no rancho, lá pro rio, meu marido vai chegar hoje, o guri tava lá, tive que sair, tava tomando banho, eu tive que sair molhada de roupa e tudo, tô corrida lá de casa, ele entrou lá, o cachorro acabou com a mão dele, mordendo ele... (não audível).... ele que um bagulho... (não audível)... pelo amor de Deus, ele que fiado, já tá me devendo, ói ele vai embora... (não audível)... eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele’.

Na mesma mensagem, tem a resposta do
‘Grandão’
, senão vejamos:

‘Ele tá aí.... (não audível)... mandei um zap pros meninos ir aí dá um apoio pra senhora, nesse exato momento aí, beleza’.

Na data de
11/7/2023
, às
1:41
, JAIR encaminha o áudio da ROSANA para
‘Grandão’
, com o seguinte teor:

‘Larga a mão desse noiado, o FERNANDO vai proibir nós tudo, tô resolvendo um negócio pro FERNANDO, se ligação caraio, tô entrando na casa do povo que me deve, pegando tudo, deixa fala pro cê, eu vou levar macarrão pro cê, mais não tem bagulho não, o FERNANDO fecho todo mundo, até recebe esse fiado’.

No dia 20/7/2023, a vítima
Jefferson Luiz Scotti
registrou o Boletim de Ocorrência n. 2023.202343, conforme se observa abaixo o inteiro teor da narrativa:

‘COMPARECEU O COMUNICANTE RELATANDO QUE O MESMO RECEBEU VÁRIAS LIGAÇÕES DE AMIGOS E PARENTES ONDE OS MESMOS INFORMARAM QUE UMA PESSOA DE NOME
JAIR CARNIELI
QUE NOS COMÉRCIOS E OUTROS LUGARES ONDE O MESMO FALA QUE A TODO CUSTO VAI MATAR O COMUNICANTE, CUSTE O QUE CUSTAR. QUE SEU PADRASTO ESTAVA PASSANDO PELA RODOVIÁRIA E 3 SUSPEITOS CERCARAM E FALARAM PARA O SEU PADRASTO QUE SE NÃO ENCONTRASSE O COMUNICANTE IRIAM MATAR A MÃE DO MESMO. QUE OS DOIS TIVERAM UMA DESAVENÇA POR CAUSA DE SOM ALTO. QUE NO DIA DA DESAVENÇA DEPOIS DE VÁRIAS HORAS APARECERAM VÁRIAS PESSOAS ARMADAS PARA MATAR O COMUNICANTE. É O QUE TEM A RELATAR. O COMUNICANTE SE RESPONSABILIZA CIVIL E CRIMINALMENTE POR SUAS DECLARAÇÕES’.

A vítima narrou que vem recebendo diversas ligações de amigos e parentes informando que o suspeito JAIR CARNIELI está falando para todos da cidade que vai matar Jefferson Luiz Scotti.

Além disso, relatou que seu padrasto estava passando pela rodoviária, ocasião em que foi abordado por 3 (três) suspeitos. Eles disseram que, caso Jefferson Luiz Scotti não fosse encontrado, iriam matar a genitora da vítima.

I.III) DA AUTORIA INTELECTUAL DE ELTON URBINO TEIXEIRA (Alcunha ‘Grandão’)

No Relatório de Investigação n. 2023.13.59893, em que foram examinados os dados extraídos do celular do suspeito JAIR CARDOSO, ficou evidente que
ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
), foi quem
ordenou a tentativa de homicídio em desfavor de Jefferson Luiz Scotti
.

De acordo com o teor das conversas extraídas dos áudios,
Elton
mandou os ‘meninos’ para resolver o ‘problema’ de ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

Além disso, o suspeito FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, destacou em seu Interrogatório que Jefferson estava em dívida com ele e com a sua genitora, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

Diante desses fatos, foi até a casa de JAIR CARDOSO CARNIELO e pegou a arma de fogo. Observa-se que de fato Jefferson estava com dívidas com ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e, por isso, ela pediu para que ELTON resolvesse o problema.

É importante salientar que, durante o Interrogatório n. 2023.8.133683, o suspeito RODRIGO FERREIRA SILVA, ao ser alertado do direito de comunicar a sua família sobre sua prisão, citou o nome de seu tio ‘Grandão’ e que preferia não entrar em contato com ele.

No Interrogatório n. 2023.8.133539, a suspeita DARLENE SOARES DO PRADO, em outros termos, relatou que é faccionada no Comando Vermelho de Glória d’Oeste/MT.

Cabe ressaltar que
não é a primeira vez que o suspeito ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
) está
diretamente ligado a ações do Comando Vermelho
.

O suspeito
ELTON URBINO TEIXEIRA
, no IPL n. 79.4.2022.36070 (108/2022), está sendo
investigado
por homicídio qualificado e associação criminosa armada, situação não muito diferente do Inquérito Policial que deu ensejo a presente representação.

Portanto, há fortes indícios que
ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
) ordenou a morte de Jefferson Luiz Scotti.

I.IV) DA PARTICIPAÇÃO DE JAIR CARDOSO CARNIELO, FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS E ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS

No Interrogatório n. 2023.8.133572, o suspeito
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, em outros termos, afirmou que,
na noite anterior a tentativa de homicídio
, ou seja, no dia 9/7/2021,
pegou a arma de fogo na casa de JAIR CARDOSO CARNIELO
.

O suspeito, em seu Interrogatório descreveu que, no dia 11/7/2023 confirmou para a polícia que arma de fogo do tipo pistola, modelo Bereta, cal.6m, com 3 (três) munições estava em sua residência.

O investigado relatou que não tinha conhecimento da tentativa de homicídio em desfavor de Jeferson Luiz Scotti. No entanto, o suspeito pegou a arma do crime um dia antes dos acontecimentos e, no dia da prisão em flagrante, a arma foi encontrada em sua residência.

No Termo de Declaração n. 2023.8.133096, a vítima, em outros termos, relatou que, no dia dos fatos, a suspeita SINTIA apontou a referida arma de fogo em direção à cabeça do declarante e chegou a puxar o gatilho algumas vezes, mas a arma não disparou.

Nos Interrogatórios, os suspeitos JAIR CARDOSO CARNIELO, SINTIA CARDOSO FRANÇA e RODRIGO FERREIRA SILVA, em outros termos, relataram que no momento dos acontecimentos os investigados SINTIA e RODRIGO estavam com a arma de fogo de propriedade de JAIR CARDOSO.

A participação efetiva do suspeito FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS ocorreu com a ocultação da arma utilizada no crime, em sua residência.

A suspeita ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS é citada pela primeira vez no Interrogatório do seu próprio filho, o investigado FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS.

No Interrogatório, o suspeito
afirmou que Jefferson estava devendo para ele e para sua genitora ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
.

No Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 foram identificados
diversos áudios que a suspeita ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS encaminha para JAIR
,
provenientes de uma conversa que teve com ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
).

Como mencionado anteriormente, nos áudios, a suspeita pede para que
‘Grandão’
resolva o problema (em referência a Jefferson).

No Interrogatório n. 2023.8.133550, o suspeito JAIR CARDOSO CARNIELO, em outros termos, relatou que emprestou a arma para FÁBIO JUNIOR defender sua genitora e só depois tomou conhecimento de que a mesma havido sido usada no crime.

Observa-se que JAIR CARDOSO CARNIELO nega qualquer participação no evento, em plena contradição com o Relatório de Investigação nº 2023.13.59893, referente a análise dos dados extraídos do seu próprio celular.

Do relatório é possível extrair que JAIR CAROSO CARNIELO foi o responsável por intermediar a situação e matinha contato direto com todos os suspeitos.

No dia 10/7/2023, às 21:44,
ELTON
envia 3 (três) áudios para JAIR, com o seguinte teor:

ÁUDIO 1
Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro.

ÁUDIO 2
Tem o menino que tá pulando o muro, pra lagar o ferro com o cê, beleza.

ÁUDIO 3
Dá uma atenção pôs menino aí, uma atenção aí.

Observa-se que
ELTON
pediu para JAIR entregar a arma para os meninos para executar a vítima.

Além disso, foi apreendido, em posse do suspeito JAIR CARDOSO um cachimbo para uso de entorpecentes.

O Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.126404-A01, constatou a presença de COCAÍNA no cachimbo.

É importante salientar que, no dia 20/7/2023, a vítima
Jefferson Luiz Scotti
registrou um Boletim de Ocorrência de ameaça, em desfavor de JAIR.

Vale ressaltar que, no Relatório 2023.13.59893, foi possível extrair que
JAIR CAROSO CARNIELO
é a pessoa que central de Glória d’Oeste, que
faz a distribuição dos entorpecentes para ROSÂNIA, SINTIA
, entre outros, ainda não identificados e
mantinha contato direto com ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
), que aparece como um dos
líderes do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’
.

Ainda, no Laudo Pericial da arma de fogo constatou-se o seguinte:

‘(...) O disparo da arma só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava-se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão apresentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção de tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário, entretanto (...)’.

Reitero que houve a prisão em flagrante pelo delito em tela das pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA, DARLENE SOARES PRADO e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO no APF cód. 1000531- 83.2023.8.11.0098, em que o flagrante foi homologado e convertidas em temporárias.

Ainda, naquela oportunidade foi deferida judicialmente a devassa de dados celulares apreendidos, o que culminou no encontro dessas provas anotadas acima.

Consoante se retira dos pontos acima, denota-se o aparente envolvimento dos representados nos delitos em investigação.

[...]

IV – DAS REPRESENTAÇÕES POR CONVERSÕES DAS TEMPORÁRIS EM PREVENTIVAS, BEM COMO DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA DE OUTROS:

Como já dito anteriormente, está revogada a temporária porque o prazo se expira hoje.

Contudo, necessária a análise da necessidade da DECRETAÇÃO da prisão preventiva de todos os implicados.

No tópico
‘I - DO ENREDO FÁTICO-PROBATÓRIO ANGARIADO’
já foi amplamente demonstrada a prova da materialidade e os indícios de autoria, de modo que deixo de transcrever aqui para evitar redundância, principalmente porque já faz parte da fundamentação desta decisão.

Deixo consignado que reitero como razões de decidir todo o tópico:
‘I - DO ENREDO FÁTICO-PROBATÓRIO ANGARIADO’
.

Anoto que há menções do envolvimento dos implicados no tráfico de drogas, bem como na facção criminosa Comando Vermelho. Como de conhecimento notório o tráfico tem sido o carro chefe das disputas das facções nesta região de fronteira com a Bolívia.

A referida facção tem tentado ganhar terreno no Estado de Mato Grosso. Ademais, denota-se que eles estão encarregados da conhecida função de ‘disciplina’, que são aqueles faccionados que precisam dar corretivos em pessoas que desagradam os interesses da facção.

No caso, espanta a tamanha brutalidade dos castigos pessoais aplicados na pessoa de JEFFERSON LUIZ SCOTTI.

Anote-se que aparentemente, após tentarem matar com a arma e não conseguirem, começaram novamente a tentativa por meio de pancadas com pedaços de pau em regiões vitais e diversas do corpo. Enquanto outros dificultavam a fuga da vítima, reduzindo sua capacidade de resistência, com cerco.

Sendo assim, denota-se que eles estão agindo com uma audácia e sensação de serem o próprio Estado em suas atitudes, comportamento próprio das facções, mas que não pode ser ignorado.

[...]

Pois bem, até então se descortina um
modus operandi
muito articulado que efetivamente traduz na gravidade em concreto dos delitos, donde aparentemente os implicados são integrantes de facção criminosa bem estruturada e se entendem detentores do sim e do não, como já dito, sentem-se com poderes que nem o Estado tem, já que não são permitidas penas cruéis, desumanas ou degradantes, nesse sentido veja-se o entendimento do STJ:

[...]

Totalmente contemporânea a necessidade da prisão já que encetaram fatos em julho/2023
. Além do abalo à ordem pública, o órgão ministerial apontou como requisito a aplicação da Lei Penal e da conveniência para a instrução criminal, mas
entendo se tratar de imprescindibilidade à instrução criminal
.

No caso, se foi o próprio
Elton
que determinou o homicídio, com o ajuste e auxílio dos demais, aliado ao fato de que a vítima está viva,
a soltura deles poderá ensejar inegável risco à de provas, além de risco à vida da vítima, que está mais do que comprovado.

Em suma, os que estão presos são os executores, os que estão soltos são os mandantes e demais pessoas que deram auxílio. Por fim, há ainda apontamentos criminais em desfavor de alguns dos implicados, veja-se:

[...]

ELTON URBINO TEIXEIRA:

1001083-53.2020.8.11.0098 – AP

1008569-74.2020.8.11.0006 – AP

1000884-31.2020.8.11.0098 – AP

0000981-19.2018.8.11.0098 – AP

[...]

Desta feita, há o latente risco de reiteração delitiva dos agentes, eis que profundamente envolvidos em reiteradas práticas criminosas, além do latente envolvimento com facção criminosa, o que também autoriza a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva’
(HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/4/2013).

Diante disso,
restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por ser imprescindível à regular instrução criminal
, nos termos do art. 312, c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos implicados SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA, DARLENE SOARES PRADO, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO,
ELTON URBINO TEIXEIRA
, vulgo
‘Grandão’
, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA e FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS, devidamente qualificados nos autos”.

Como se vê, a prisão preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto lastreada na garantia da ordem pública, especialmente.

Na hipótese vertente, além da gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, verifica-se que o paciente ostenta uma vasta lista de antecedentes criminais, incluindo duas condenações provisórias – uma pelo crime de receptação
[3]
e outra pelos crimes de tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de uso restrito
[4]
– e uma definitiva – pelo crime de tráfico de drogas
[5]
–, situações que mostram que sua soltura importa em risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Some-se a isso que o paciente figura como investigado pela prática do crime de homicídio qualificado perpetrado em face de Antônio Oliveira da Silveira
[6]
, além de possível envolvimento com organização criminosa.

Forte em tais razões, descabido o argumento de ausência de fundamentos concretos para decretação da prisão preventiva.

De igual modo, não possui plausibilidade a tese de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[7]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Para melhor ilustrar as razões de meu convencimento, trago à baila trechos das informações prestadas pela autoridade coatora, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A denúncia foi protocolizada em 5/9/2023.

Este juízo recebeu a denúncia em 9/9/2023, bem como determinou que houvesse a intimação da autoridade policial para prosseguir com as seguintes diligências:

[...]

DEFIRO o item 4 da cota ministerial de ref. 128321653.

INTIME-SE a Autoridade Policial para que realize as seguintes diligências, com o prazo de 30 (trinta) dias:

“(...) 4.1 – Promova a juntada do Laudo de exame de Corpo de Delito da Vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI, tendo em vista a Requisição de Perícia n.º 2023.15.30596 (ID n. 126585407).

4.2 Promova a juntada do Laudo Pericial relacionado a Requisição de Perícia n. 2023.15.30579, (ID n. 126585405) referente a realização de Exame de Sangue nos 4 (quatro) pedaços de madeiras, utilizados na tentativa contra a vida da vítima.

4.3 – Após conclusos, junte imediatamente os Relatórios de Análises dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos denunciados, conforme Requisição de Perícia n. 2023.15.30585 (ID n. 126585406), Requisição de Perícia n. 202.15.35883 (ID n. 126585806), Requisição de Perícia 2023.15.35805 (ID n. 126585807). (...)’.

Os acusados
Elton Urbino Teixeira
, Paulo Cezar da Conceição, Rodrigo Ferreira Silva, Jair Cardoso Carnielo e Fabio Junior Gama de Jesus foram citados em 19/9/2023.

As denunciadas Darlene Soares do Prado, Rosânia de Souza Gama de Jesus e Sintia Cardoso Franca foram citadas em 19/9/2023.

Citados, este juízo determinou o aporte de resposta à acusação pelos acusados, bem como nomeou dativos aqueles que não declararam não possuírem hipossuficiência, considerando a ausência de Defensoria Pública atuante na época:

[...]

Em 18/10/2023, a defesa de Fabio Junior Gama de Jesus juntou procuração aos autos.

Em 21/10/2023, a defesa de Jair Cardoso Carnielo, Paulo Cezar da Conceição e Rodrigo Ferreira Silva respondeu à acusação.

Em 23/10/2023, a defesa de Darlene Soares do Prado e Sintia Cardoso Franca respondeu à acusação.

Em 23/10/2023 houve renúncia e substabelecimento de poderes quanto à defesa de Rosânia de Souza Gama de Jesus.

Em 26/10/2023, a defesa de Fabio Junior Gama de Jesus, juntou pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 30/10/2023, a defesa de Elton Urbino Teixeira, apresentou resposta à acusação.

Em 5/11/2023, a defesa de Fabio Junior Gama de Jesus apresentou resposta à acusação.

Em 13/11/2023, a defesa de Rosânia de Souza Gama de Jesus apresentou resposta à acusação.

Em 14/11/2023, manifestou o Ministério Público pelo indeferimento do pleito defensivo referente à revogação da prisão do denunciado Fabio Junior Gama de Jesus.

Em 23/11/2023, entrou a defesa de Darlene Soares do Prado, agora assistida pela Defensoria Pública, com pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo ou substituição da medida por cautelares.

Em 26/11/2023, a defesa de Rosânia de Souza Gama de Jesus entrou com pedido de relaxamento prisional.

Em 27/11/2023, este juízo deu vista dos autos ao MP para manifestação quanto aos pedidos de revogação prisional. Vejamos:

[...]

Em 14/12/2023, a defesa de Rosânia de Souza Gama de Jesus entrou com pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar para tratamento de saúde.

No dia 18/12/2023, manifestou o Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos de relaxamento das prisões de Darlene Soares do Prado e Rosânia de Souza Gama de Jesus, sendo, inclusive, negativo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Em 25/12/2023, este juízo recebeu as respostas à acusação, designou audiência de instrução, analisou os pedidos de revogação e relaxamento, bem como
reavaliou as prisões
:

[...]

COM RELAÇÃO AO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO DAS PRISÕES
:

Sem delongas, até agora, desde a prisão dos implicados (8 réus), que se deu por crime hediondo (homicídio qualificado tentado e outro), se passaram menos de 6 (seis) meses, oportunidade em que houve o encerramento das investigações, o oferecimento de denúncia, o recebimento por este juízo, determinação de diligências, citação dos réus, nomeação de advogados, substituição de advogados, com a apresentação de resposta à acusação de todos, bem como com pedidos de revogação de prisão e relaxamento, que demandaram vista ao órgão ministerial para manifestação.

Inclusive, a acusada Rosânia foi citada em 15/9/2023 (ref. 129464558), oportunidade em que informou já ter advogada, mas foi a última a apresentar resposta à acusação (dentre os oito acusados), que só veio aos autos em 13/11/2023 (ref. 134274194), quase 2 (dois) meses depois da citação, porquanto o prazo fosse de 10 (dez) dias.

Seguido a isso, fez pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Veja que no dia 14/12/2023 a defesa de Rosânia estava aviando novo pedido de conversão da prisão em domiciliar, o que ensejou nova vista ao Ministério Público para contraditar, que se manifestou em 18/12/2023 e está sendo decidido nesta data.

Da mesma sorte, a acusada Darlene, porquanto esteja com advogado já nomeado, a Defensoria Pública de Cuiabá atravessou pedido de relaxamento da sua prisão em 23/11/2023, o que ensejou a necessidade de vista ao órgão ministerial.

Aliás, o advogado nomeado já tinha pedido até relativização do prazo para apresentar rol de testemunhas alegando que não tinha realizado contato com ela, mas veio novamente aos autos posteriormente aduzindo que conseguiu contato e trazendo o rol de testemunhas.

Sendo assim,
com tantos pedidos, 8 (oito) réus, todos presos, inclusive alguns em unidades prisionais distintas, com diversos advogados, certamente há um elastério razoável nos prazos processuais
.

Ademais, estou designando para data próxima que atravessará inclusive o recesso forense.

Desta feita, está regular o processo e, fica justificado o pequeno elastério do prazo, eis que o legislador não tem como prever todas as situações adversas que acompanham cada caso concreto, ou seja, devo salientar que
‘os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado’
(STJ, HC n. 37.720/SP).

[...]

No mais, pertinente explicitar o andamento processual é dado com a urgência que os processos com réu preso demandam, bem assim, por não ver ilegalidade na prisão,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento de prisão dos réus.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO E DA REANÁLISE DAS PRISÕES:

Conquanto haja pedido de revogação de prisões a serem analisados de Darlene, Rosânia e Fábio, além de analisar os pedidos, vou também reanalisar todas as prisões dos 08 (oito) réus, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

No incidente 1000635-75.2023.8.11.0098, foram convertidas as temporárias dos réus Sintia Cardoso França, Rodrigo Ferreira Da Silva, Darlene Soares Prado e Paulo Cézar da Conceição em preventiva.

Ainda, foi decretada a prisão preventiva dos réus
Elton Urbino Teixeira
, vulgo
‘Grandão’
, Jair Cardoso Carnielo, Rosana de Souza Gama e Fabio Junior Gama de Jesus.

Nessa linha, trago em anexo a decisão proferida no incidente 1000635-75.2023.8.11.0098. Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva. Pois bem, conforme bem delineado no título prisional combatido, ainda entendo como presentes o
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
, de modo a sustentarem a prisão preventiva, pelos fundamentos ali esposados, reproduzo trecho:

[...]

No caso, nenhuma das circunstâncias se alteraram, aliás, houve denúncia pelo órgão ministerial em relação a todos eles, bem como foram recebidas. Nas respostas à acusação não tiveram preliminares. As demais questões são meritórias e só podem ser definidas após a instrução processual.

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pelas defesas, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão.

Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis’
.

No caso específico de Fábio, a defesa aviou diversas questões de mérito que não podem ser analisadas nesta etapa. Desta forma,
indefiro os pedidos de revogação das prisões e mantenho a prisão preventiva de todos os réus
’
.

[...]

Em
31/1/2024
, ocorreu a audiência de instrução, momento ao qual ambas
as partes opinaram pela juntada do laudo pericial referente ao material sanguíneo presente no objeto usado para a realização do delito antes dos interrogatórios
. Vejamos:

[...]

As partes não se opuseram à oitiva da vítima sem a presença dos réus. Deferida a oitiva vítima sem a presença dos réus, com fulcro no art. 217 do CPP.

Ouvida a vítima Jefferson Luiz Scotti.

Em seguida, os réus adentraram à sala virtual de audiências para acompanhar o depoimento das demais testemunhas/informantes.

Em seguida, foram inquiridas as testemunhas/informantes Rodnei Ramos da Silva, José Luiz da Silva Sebalho, Túlio Gadotti, Maria Ivonete Martins Ferreira e Valdineia Evangelista Machado.

Ao final das oitivas, o Ministério Público pugnou pela certificação sobre as perícias. As defesas não tiveram requerimentos e não se opuseram às providências para a juntada das perícias antes da realização dos interrogatórios.

A seguir foram sintetizados os atos decisórios e pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ‘1) Tendo em vista o sério temor da vítima em ser ouvido na presença dos réus, DEFIRO a sua oitiva sem a presença deles, com fulcro no art. 217 do CPP, ante a gravidade em concreto dos fatos, bem como para garantir a busca da verdade real e a segurança da vítima.

2) Tendo em vista a manifestação ministerial,
acompanhada da aquiescência das defesas
, certifique se já foram providenciadas as perícias determinadas à ref. 128497860. Se ainda não foram concluídas, OFICIE-SE ao responsável para que conclua e encaminhe a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

3) No mais, com o fim de privilegiar a ampla defesa e que os réus sejam ouvidos após as perícias, com a concordância das defesas,
REDESIGNO
a audiência para o dia 21/2/2024 às 13h30min. A solenidade será realizada por videoconferência, contudo, todos devem estar sempre COM A CÂMERA ligada, principalmente porque é um ato solene que exige um mínimo de formalidades e rigor de todos’.

[...]

Em 21/2/2024, este juízo promoveu a redesignação da solenidade, suspendendo-a,
até que se efetuasse o aporte da perícia de fato sanguíneo
, pelo prazo de 5 dias. Veja-se:

[...]

A seguir foram sintetizados os atos decisórios e pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ‘1) Porquanto este magistrado não veja prejuízo em realizar os interrogatórios, levando em consideração o pedido da defesa, em respeito à ampla defesa,
SUSPENDO esta audiência para que se aguarde até a chegada das perícias faltantes
.

2) OFICIE-SE à POLITEC para que encerre e encaminhe as perícias dos celulares que ainda faltem, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, anotando que se trata de réu preso e que é uma reiteração de ofícios.

3) INTIME-SE a Autoridade Policial para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno da perícia do fator sanguíneo que seria realizada pelo laboratório forense de Cuiabá (ref. 141960603, fl. 3)’.

Em 6/3/2024, certificou-se aos autos que as perícias ainda não tinham sido concluídas.

Em 25/3/2024, houve aporte do Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.165704-A01, que
apontou que as manchas sanguíneas presentes no pedaço de madeira atestaram positivo para sangue humano
.

Em 3/4/2024, aos autos foi colacionado ofício atinente à autoridade policial
atestando que não houve disponibilidade do laudo de fator sanguíneo, vez que esta seria responsabilidade da POLITEC
.

Em 7/5/2024, este juízo designou audiência em continuação. Veja-se:

‘DESIGNO Audiência de Continuação para o DIA 13 DE JUNHO DE 2024, ÀS 13H30’.

[...]

Em 23/5/2024, manifestou o Ministério Público pela expedição de ofício à Delegacia de Porto Esperidião para que apresente a análise do material ou mesmo que encaminhe ao Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil para que assim o proceda.

Em 26/6/2024, houve redesignação da audiência outrora aprazada, vez que não foi possível o comparecimento da denunciada Rosânia de Souza Gama de Jesus. Veja-se:

‘Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Com o fito de possibilitar eventual entrevista pessoal réus por seus defensores, requisite-se à Cadeia Pública a disponibilidade do(s) réus para o dia 1º/8/2024, das 14h00 às 16h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso [...]’

[...]

Em 31/7/2024, cancelou-se a redesignação da audiência anterior, procedendo-se com a intimação da Polícia Técnica para que
realizasse a juntada do laudo de fator sanguíneo requerido
, bem como redesignou nova solenidade:

[...]

‘Em mesmo ato, REDESIGNO audiência de continuação para o interrogatório dos réus para o dia 5/9/2024, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso’.

Intime-se a autoridade Policial ou a Polícia Técnica para que proceda com a devida conclusão e juntada do laudo do fator sanguíneo que seria realizada pelo laboratório forense de Cuiabá (ref. 141960603, fl. 3), no prazo legal.

[...]

Em 6/8/2024, realizou-se
a reanálise das prisões
, mantendo-as, vez que ausentes quaisquer fatos novos a ensejarem suas revogações:

[...]

De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019,
‘decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’
.

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva dos acusados ainda não foi reapreciada nestes autos de Ação Penal, faz-se necessária nova análise.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra
‘rebus sic stantibus’
, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

Observa-se que não foi acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

No caso em tela, é atribuída aos acusados a suposta prática das condutas descritas nos artigos art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 1), e art. 288 do Código Penal (FATO 2), na forma do art. 69 (concurso material) do Codex.

Infere-se dos autos que a decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000635-75.2023.8.11.0098 (PJe 1º Grau), ao analisar e decretar a prisão preventiva dos acusados, constatou-se a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como de outras circunstâncias que remetem lesões à ordem pública, a saber:

[...]

Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer alteração fática em relação às prisões dos acusados e, portanto, deve ser mantida a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou a prisão preventiva.

Cumpra-se a decisão retro, em relação aos procedimentos e intimações necessárias para a realização da audiência de instrução.”

Em 9/8/2024, foi expedido ofício à POLITEC para que se procedesse com a juntada do laudo pericial referente ao fator sanguíneo requerido por diversas vezes.

Ao tempo, aguarda-se a realização da audiência de instrução para realização dos interrogatórios, bem como do aporte do Laudo Pericial anteriormente requisitado”.

Compulsando os autos, verifico que a continuação da audiência de instrução foi designada para a data próxima de
5/9/2024
.

Ressalto que a vítima e as testemunhas já foram devidamente inquiridas, em audiência realizada em 31/1/2024, faltando apenas o interrogatório dos réus, que ainda não se realizou em razão do pleito deduzido pela acusação e pela defesa no sentido de se aguardar a juntada do laudo pericial referente ao material sanguíneo presente no objeto supostamente utilizado para prática do delito.

A aludida solenidade foi redesignada em várias oportunidades, tendo em vista que ainda se aguarda a conclusão da perícia requisitada, com a juntada do laudo de fator sanguíneo.

De toda sorte, ao contrário do sufragado pela combatente defesa, a demora na conclusão da instrução processual está devidamente justificada.

Não bastasse a complexidade do feito, porquanto necessária a realização do exame pericial, e o número de acusados, percebe-se que o juízo vem imprimindo, na medida do possível, a celeridade necessária para conclusão da instrução.

Nesse diapasão, não demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

A defesa sustenta, ainda, que o paciente se encontrava, à data da impetração, cautelarmente segregado há 1 ano e 21 dias sem a revisão da prisão preventiva, consoante previsão contida no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Entretanto, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve a reavaliação da prisão preventiva de todos os réus em duas oportunidades.

A primeira delas em
25/12/2023
, e a segunda em
6/8/2024
– poucos dias após a impetração –, sendo que em ambas as ocasiões foram mantidas, porquanto ausentes quaisquer fatos novos a ensejar a soltura dos réus.

Destaco que, a despeito do lapso temporal decorrido entre a primeira e segunda reavaliação – pouco mais de sete meses –, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a inobservância ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não constituiu direito automático ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, muito menos à liberdade do custodiado”
[8]
.

Por fim, sem embargo do teor contido na declaração com firma reconhecida acostada aos autos [Id. 230147660], subscrita por Maria José Ortiz da Silva, segundo a qual
“desde o dia 11 de agosto de 2023, Everton da Silva Teixeira (6 anos) e Evellym da Silva Teixeira (12 anos), filhos de Elton Urbino Teixeira, portador do CPF n. 040.337.721-89, ficou sob os meus cuidados, devido à prisão do Sr. Elton, que eu disse que ficaria com as crianças por cerca de 5 dias, eu não possuo condições de ficar cuidando das crianças, pois moro na Zona Rural. Que o Sr. Elton Urbino é o ÚNICO responsável por cuidar das crianças, sendo que ele é quem mantém a casa, os mantimentos, bem como todas as necessidades básicas das crianças, vai às reuniões escolares e afins, pois a Sra. Aparecida Ortiz da Silva, a qual é mãe das crianças, está morando na Bolívia a cerca de 2 meses, sem dar notícias do seu paradeiro”
, não visualizo plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por mais que o paciente seja o
“único”
responsável por seus filhos, uma vez que a genitora se mudou para Bolívia, não há provas seguras nos autos de que a presença dele seja imprescindível para os cuidados deles.

Some-se a isso que, apesar de não consignado na declaração subscrita,
ao que parece
, a Sra. Maria José Ortiz da Silva possui algum grau de parentesco com a genitora das crianças, Sra. Aparecida Ortiz da Silva, não se tratando de uma pessoa estranha no convívio das crianças.

De mais a mais, em que pese as dificuldades financeiras enfrentadas pela responsável pelos filhos do paciente, sobretudo por ser o pai o único provedor deles, entendo que este fato, isoladamente, não autoriza a concessão do benefício pretendido, notadamente em razão da gravidade do fato delituoso imputado ao paciente, aliado ao seu vasto histórico criminal.

Outrossim, em face das especificidades do caso concreto, deverá o juízo de origem adotar as providências necessárias objetivando o auxílio necessário à família na qual as crianças estão inseridas, inclusive material, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELTON URBINO TEIXEIRA
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Recomendo, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para conclusão da instrução processual, com o encerramento da fase do
judicium accusationis
, por se tratar de réus presos, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

Determino que o juízo de origem adote as providências necessárias no sentido de oficiar a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Esperidião para que forneça o auxílio necessário à família na qual as crianças estão inseridas,
inclusive material
, tomando-se todas as medidas imprescindíveis para propiciar o bem-estar delas, comunicando-se ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Estadual acerca de eventuais prejuízos ao seu pleno desenvolvimento.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000672-05.2023.8.11.0098.

[2]
Darlene Soares do Prado, Sintia Cardoso França, Paulo Cézar da Conceição, vulgo “Neguinho”, Rodrigo Ferreira Silva, Fábio Júnior Gama de Jesus, Jair Cardoso Carnielo e Rosana de Souza Gama.

[3]
Processo n. 1001083-53.2020.8.11.0098.

[4]
Processo n. 1008087-24.2023.8.11.0006.

[5]
Processo n. 1000884-31.2020.8.11.0098.

[6]
IP 1000646-07.2023.8.11.0098.

[7]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020.

[8]
TJMT, N.U 1012684-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 24/7/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024